Tribunal: TJDFT
Processo: 0715286-39.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-20
Data de publicação: 2022-08-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. TUTELA DE URGÊNCIA. PROBABILIDADE DO DIREITO. NÃO VERIFICAÇÃO. ENERGIA ELÉTRICA. INTERRUPÇÃO. DÉBITOS CONTEMPORÂNEOS. REGULARIDADE APARENTE. APURAÇÃO DE FRAUDE. PROCEDIMENTO EM QUE FOI ASSEGURADO AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO. A tutela de urgência é medida excepcional e somente deverá ser deferida quando presentes simultaneamente os pressupostos autorizadores do artigo 300, do Código de Processo Civil, a saber: a probabilidade do direito, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, bem como a reversibilidade dos efeitos da decisão. A interrupção do fornecimento de energia elétrica é possível no caso de inadimplemento, conforme dispõem o artigo 6o, § 3o, II, da Lei no 8.987/1955, e no artigo 5o, XVI, da Lei no 13.460/2017. O corte de energia elétrica realizado em face da inadimplência atual e após notificação prévia do consumidor é legítimo, nos termos dos artigos 172 e 173, da Resolução Normativa ANEEL no 414/2010. No caso em que o corte de energia mostra-se aparentemente regular, tendo em vista que lastreado em débito contemporâneo, decorrente de apuração de fraude em procedimento no qual foi assegurado a ampla defesa e o contraditório, mormente quando a consumidora não apresenta fundamento apto a demonstrar ilicitude da interrupção, não é possível deferir antecipação de tutela para determinar o religamento.